Tribunal: CARF
Processo: 13855.723475/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.723475/2019-87
ACÓRDÃO
1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
E. LOPES DE CARVALHO BEZERRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). PAGAMENTOS SEM
CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A ausência de documentação hábil e idônea que comprove a causa e o
beneficiário efetivo dos pagamentos sujeita a pessoa jurídica à tributação
exclusiva na fonte, à alíquota de 35%, conforme o art. 61 da Lei no
8.981/1995.
PROVA INDICIÁRIA. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
O conjunto de indícios e provas apresentado pela fiscalização é suficiente
para caracterizar a infração. A comprovação da inexistência de fato das
empresas recebedoras dos valores, somada à demonstração de uma
sistemática de repasse imediato dos recursos a corretoras de câmbio sob
investigação por evasão de divisas, confere solidez e legalidade ao
lançamento.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a regularidade das operações e
a identidade dos beneficiários dos pagamentos. A mera alegação de um
negócio jurídico, desacompanhada de qualquer suporte documental
contemporâneo aos fatos, não é suficiente para ilidir a presunção de
legitimidade do ato administrativo fiscal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PRECLUSÃO.
A questão da responsabilidade tributária do representante legal não pode
ser conhecida em sede de recurso voluntário quando não foi devidamente
impugnada na primeira instância. A ausência de contestação no momento
oportuno resulta na revelia do interessado quanto a essa matéria,
operando-se a preclusão administrativa.
Fl. 5069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida lhe dar parcial provimento, apenas
para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, por força da retroatividade benigna de
lei, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo de Carvalho, Fernando
Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Cassiano Romulo Soares.

RELATÓRIO
Transcrevo o relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a solução do
caso:
Trata-se de Auto de Infração do IRRF, no decorrer do ano-calendário de 2014,
2015:
Fl. 5070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
3

INFRAÇÃO NO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
DA INFRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO
No cumprimento dos procedimentos fiscais informados, concluiu-se que o E.
LOPES DE CARVALHO BEZERRA, CNPJ 07.816.764/0001-07, efetuou, em 2014,
reiterados pagamentos sem causa a beneficiários não identificados, totalizados
em R$ 559.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil Reais)

Tais valores transferidos a sociedades inexistentes de fato foram
IMEDIATAMENTE repassados para corretoras de câmbio suspeitas de praticarem
evasão de divisas, conforme demonstrado em tópicos específicos, sugerindo
interposição fraudulenta. Concluiu-se, portanto, que E. LOPES DE CARVALHO
BEZERRA incorreu:
• na norma contida no art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que prevê
incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento sobre todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado e sobre pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
Fl. 5071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
4
quando não for comprovada a operação ou a sua causa. Previsão que é o
fundamento legal do art. 674 do RIR/99.
• e na norma materializada no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, que determina a
aplicação de multa qualificada quando da constatação das condutas previstas nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64
DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
São fundamentos de direito:
• os arts. 142 e 149 da Lei No 5.172, DE 25 de outubro de 1966;
• o art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995;
• e o art. 674 e 675 do RIR/99;
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DOS FUNDAMENTOS DE FATO
A qualificação da multa de ofício funda-se no entendimento de que os reiterados
pagamentos sem causa realizados pelo auditado a três pessoas jurídicas
inexistentes de fato, os quais foram IMEDIATAMENTE repassados para corretoras
de câmbio com conduta suspeita, caracterizaram interposição fraudulenta,
conduta tipificada no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964:
“Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento”
Reforçam a inteligência de interposição fraudulenta, as informações constantes
de petição23 de autoria da LASPRO CONSULTORES LTDA, CNPJ 22.223.371/0001-
75, Administradora Judicial da TOV CCTVM LTDA. Esta, de acordo com a peça
processual, teve sua Liquidação Extrajudicial decretada pelo Banco Central do
Brasil em 07 de janeiro de 2016, com base no artigo 15, inciso I, alínea “b” da Lei
no 6.024/74.
“artigo 15: Decretar-se-á a liquidação extrajudicial da instituição financeira: I - ex-
officio : (...) b) quando a administração violar gravemente as normas legais e
estatutárias que disciplinam a atividade da instituição bem como as
determinações do Conselho Monetário Nacional ou do Banco Central do Brasil, no
uso de suas atribuições legais;
Ainda, da leitura dos autos, depreende-se que a TOV REMETIA VALORES AO
EXTERIOR sem motivo jurídico válido e sem os controles exigidos pela legislação,
ou seja, praticava evasão de divisas. Tal entendimento está presente nos trechos
abaixo reproduzidos:
11.Exemplificando, conforme será abordado adiante, foram constatadas 204
(duzentas e quatro) pessoas físicas e jurídicas que realizaram 14.685 (quatorze
mil, seiscentos e oitenta e cinco) contratos sem Declaração de Importação (DI)
entre 24 de janeiro de 2011 e 11 de dezembro de 2015, no montante de US$
Fl. 5072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
5
867.150.673,02 (oitocentos e sessenta e sete milhões, cento e cinquenta mil,
seiscentos e setenta e três dólares dos EUA e dois centavos).
12. Outro exemplo foi a realização de 5.845 (cinco mil, oitocentos e quarenta e
cinco) contratos entre 3 de janeiro de 2011 e 17 de dezembro de 2015, no
montante de US$ 266.071.945,19 (duzentos e sessenta e seis milhões, setenta e
um mil, novecentos e quarenta e cinco dólares dos EUA e dezenove centavos), por
apenas 99 (noventa e nove) pessoas físicas e jurídicas, ante um montante de DI
registrado no total de US$ 23.042.913,86 (vinte e três milhões, quarenta e dois
mil, novecentos e treze dólares dos EUA e oitenta e seis centavos).
24 (...) Das graves irregularidades praticadas pela administração da TOV: (i)
Ausência ou insuficiência de procedimentos ferramentas e controles internos
destinados a prevenir a prática do crime de que trata a lei no 9.613/98; (ii) Não
certificação da qualificação do cliente de câmbio; (iii) Falta de comprovação da
fundamentação econômica e legalidade da operação, em razão de documentação
insuficiente ou inconsistente; (iv) Operações contratadas sem documentação
comprobatória; (v) Recebimento da moeda nacional de operação de venda em
desacordo com a regulamentação; (vi) Fracionamento de operações de câmbio
com a finalidade de burlar a limitação de valores; (vii) Falhas na formalização de
contrato de câmbio; (viii) Classificação incorreta de operações;
(...) 28. Evidenciou-se que a TOV celebrou contratos de câmbio de importação em
valores expressivos, concentrados em clientes sem tradição comercial e
detentores de capacidade financeira e desempenho comercial totalmente
incompatíveis com os montantes financeiros envolvidos.”
29. Evidenciou-se que a TOV celebrou contratos de câmbio de importação em
valores expressivos, concentrados em clientes sem tradição comercial e
detentores de capacidade financeira e desempenho comercial totalmente
incompatíveis com os montantes financeiros envolvidos.
(...) 32. A Comissão expôs, ademais, que: a) Algumas dessas empresas também
celebraram contratos de importação com a TOV CCTVM, sem registro de DI. b)
Algumas dessas empresas possuíam sócios em comum com empresas que
celebraram contratos de importação com a TOV CCTVM c) Os destinatários de
alguns contratos de frete dessas empresas foram os mesmos de contratos de
outras modalidades celebradas com a TOV CCTVM.”
(...) 34. Foi apurada ainda a existência de 356 (trezentos e cinquenta e seis)
contratos de câmbio de transferência unilateral para manutenção de residentes,
entre o período de 29.4.2011 e 23.12.2015, destinados em sua grande maioria
para contas nos Estados Unidos, no montante de US$ 1.818.425,27 (um milhão,
oitocentos e dezoito mil, quatrocentos e vinte e cinco dólares dos EUA e vinte e
sete centavos). Os referidos contratos originaram-se de 204 (duzentos e quatro)
pessoas físicas, e foram destinados a 21 (vinte e uma) pessoas físicas, sem
qualquer ligação aparente de parentesco (...)
Fl. 5073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
6
37. A TOV contratou operações de câmbio manual com indícios de utilização de
CPFs aleatórios divulgados em Diários Oficiais e em sítios da Internet, assim como
com CPFs de pessoas falecidas.
(...) 39. Ademais, deixou o controlador e os administradores, ora Réus, de adotar
as medidas exigidas pela regulamentação vigente (Lei no 9.613/98 e Circular
BACEN no 3.461/09), que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de
bens, direitos e valores e a prevenção e combate às atividades relacionadas com
os crimes previstos na Lei no 9.613/98.
(...) 45. Apurou-se a ausência de procedimentos cautelares para certificar-se da
legalidade das operações de câmbio, tendo como base a efetiva fundamentação
econômica e as responsabilidades das partes envolvidas na operação,
destacando-se o seguinte: a)Nas operações de pagamento de importação de
mercadorias, a existência de: 1)BLs (Bill of Lading) que não foram localizados em
pesquisas nos sites de companhia de transporte emissora do documento e em
outros sites de busca de tais documentos, e desse modo não puderam ter
comprovada sua existência e o consequente embarque da mercadoria; 2) BLs
e/ou fatura comercial com indícios de falsificação 3)pagamento de importação a
recebedor no exterior em discordância com os dados registrados na respectiva
Declaração de Importação e sem a apresentação de qualquer outro documento
que justificasse a remessa; 4) pagamento a terceiro não exportador, suportado
por documento com sinais de falsificação; e 5) documento de suporte de
pagamento de serviços de turismo ilegível e/ou com indícios de falsificação.
Também, considerou-se que a ausência de causa conhecida dos pagamentos
materializou a hipótese de incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte
descrita no art. 61, § 1o da Lei no 8.981/1995, que não foi declarado, tampouco
recolhido pelo sujeito passivo. Ou seja, houve a sonegação do IRRF, circunstância
prevista no artigo 71 da Lei no 4.502, de 1964:

“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte,
suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente”
Já as supostas inexistências fáticas das quatro sociedades têm base nos seguintes
fatos observados, em relação a todas:
1, exíguo lapso temporal entre a constituição e a dissolução (média de dois anos);
2. ausência de QUALQUER nota fiscal relacionada ao CNPJ, seja como destinatário
ou como emissor:
3. incapacidade financeira e econômica dos sócios ao tempo da integralização de
capital social (“laranjas’);
Fl. 5074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
7
4. inexistência de registros legais de algum empregado;
5. entrega de declarações fiscais obrigatórias zeradas, apesar da alta
movimentação financeira;
6. não apresentação dos livros fiscais e/ou empresariais obrigatórios pelo
responsável quando solicitado;
7. repasse IMEDIATO de 80 a 90% dos valores depositados em suas contas
bancárias para corretoras de câmbio, sendo a TOV CCTVM LTDA a principal
beneficiária (recebeu R$ 206.748.046,37 milhões do grupo em 2014). Também,
não foi encontrado qualquer pagamento a fornecedores de mercadorias, a
prestadores de serviços ou a possíveis empregados;
8. e boa parte dos depósitos efetuados em suas contas bancárias foi em razão de
atividades não previstas em seus contratos sociais, objetivando mero repasse de
valores a terceiros, conforme declarado pelas fontes pagadoras intimadas em
regular procedimento de fiscalização.
Por sua vez, a cognição de controle comum das sete pessoas jurídicas inexistentes
de fato baseia-se na observação das seguintes circunstâncias:
1. atuação do contador NAIRSON RIBEIRO ALVES, CPF 747.753.598-00, CRC
1632378563, no cadastro de TODAS;
2. indícios de atuação de NAIRSON nas DIRPF (Declarações de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física) dos sócios;
3. sócios em comum;
4. cotidianas transferências de valores entre elas;
5. recebimento de numerários não justificados de fontes comuns em datas por
vezes coincidentes;
6. semelhança da sistemática de movimentação financeira (transferência
IMEDIATA de valores) e coincidência do destino principal do numerário (TOV
CCTVM LTDA, CNPJ 74.451.022/0024-09);
7. os valores sacados, por vezes, eram IMEDIATAMENTE utilizados para
pagamento de boletos emitidos por pessoas jurídicas. Várias delas trazendo
MOHAMAD KASSEM NAJM, CPF 225.886.228-01, como sócio;
8. alguns responsáveis legais de pessoas jurídicas que efetuaram pagamentos aos
CNPJ do grupo, em resposta à intimação, declararam que cederam o CNPJ a um
indivíduo chamado “MOHAMAD”;
9. alguns intimados que efetuaram pagamentos aos CNPJ do grupo informaram
como motivo do depósito negócio feito com NAIRSON;
10. ANDRÉ CALDEIRA BRANDT ALMEIDA, OAB 251233, CPF 306.695.938-42,
compareceu à Receita Federal do Brasil, com procuração outorgada pela VALVE
Fl. 5075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
8
AITEK dando-lhe poder para representá-la. Pesquisas no portal e-saj25 revelaram
que ANDRÉ CALDEIRA BRANDT ALMEIDA:
1. atuou em diversos processos judiciais envolvendo MOHAMAD KASSEM NAJM e
sua família (proc. no 012742-83.2005.8.26.0066 (066.01.2005.012742), no
0012742-
83.2005.8.26.0066
(066.01.2005.012742),
no
0925402-
78.2012.8.26.0506; no 1000087- 90.2011.8.26.0506 (3110/2011); no 0056402-
58.2011.8.26.0506 (2546/2011) e no 0035352-49.2006.8.26.0506 (2554/2006)
2. representa ALEXANDRE MILANOV NETO, CPF 088.247.368-90, sócio da TOV, na
Ação de responsabilidade civil no 1102475-18.2017.8.26.0100, na qual a MASSA
FALIDA DA TOV busca na tutela jurisdicional a justa indenização pelos danos
causados pelos sócios da TOV, sendo ALEXANDRE MILANOV NETO um dos réus.
Por fim, há que considerar o provável conluio, conduta prevista no artigo 73 da Lei
no 4.50226, de 1964, entre o E. LOPES DE CARVALHO BEZERRA, NAIRSON RIBEIRO
ALVES e TOV, haja vista:
• os REITERADOS pagamentos efetuados pelo E. LOPES DE CARVALHO BEZERRA a
três CNPJ do grupo (interposição fraudulenta);
• o repasse IMEDIATO da maior parte desses valores para a TOV;
• a conduta ilícita da TOV à época dos repasses, gerando, inclusive, possível
obrigação dos sócios de reparar danos causados;
• a declaração da TOV de que os CNPJ do grupo não constam em seu cadastro,
apesar da alta e constante movimentação de valores;
• a atuação de NAIRSON RIBEIRO ALVES nos CNPJ do grupo, nas declarações
fiscais zeradas e nas DIRPF dos sócios;
• a destinação de valores a MOHAMAD KASSEM NAJM;
• e a declaração de intimados de que MOHAMAD utilizava de “CNPJ
emprestados”.
DOS FUNDAMENTOS DE DIREITO
São fundamentos de direto da multa qualificada:
• art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei
11.488/07;
• art. 957, inciso II do RIR/99;
• arts. 71, 72 e 73 e art. 80 da Lei n° 4.502/64;
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Verificou-se, portanto, ocorrência de fato gerador de IRRF e hipótese de aplicação
de multa qualificada, sendo devidos R$ 914.428,93 (NOVECENTOS E QUATORZE
MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS) por E.
LOPES DE CARVALHO BEZERRA CNPJ 07.816.764/0001-07, conforme calculado em
Auto de infração anexo ao processo digital no 13855-723.475/2019-87. DA
Fl. 5076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
9
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS
A responsabilidade de todos os sócios do E. LOPES DE CARVALHO BEZERRA, CNPJ
07.816.764/0001-07,
sejam
eles
apenas sócios
de
capital ou
sócios
administradores, com ou sem poderes para representar e assinar pela empresa é
escorada pelos arts. 124, I, e 135 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto: I – as pessoas referidas no artigo
anterior; II – os mandatários, prepostos e empregados; III – os diretores, gerentes
ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. (destacou-se)
Os sócios da autuada são responsáveis por toda a gestão da companhia, inclusive
pela contratação de fornecedores e por pagamentos feitos. Portanto, a
responsabilidade tributária dos dirigentes está enquadrada nos arts. 124, I, e 135,
III, do CTN. Eram sócios da autuada à época da conduta analisada, portanto
responsáveis pelo crédito tributário lançado:
• ELOIZA LOPES DE CARVALHO BEZERRA, CPF 704.324.303-34.
II - DA IMPUGNAÇÃO
01 - O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 16/12/2019(fl. 5015) e
apresentou a Impugnação em 07/01/2020(fl. 5.004), nos seguintes Termos:
I- DOS FATOS
O contribuinte, foi autuado conforme auto de infração em anexo, referente ao
IRRF do ano calendário 2014. No procedimento de verificação, foi efetuado o
lançamento de oficio, em face da apuração de infrações a norma tributaria:
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO -INFRAÇÃO:
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE OS PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO.
A Receita Federal, após a análise da documentação apresentada pelo
contribuinte, constatou que o impugnante fez transferências de sua conta para
três empresas (CYSTEX, EASY e XEIGHT). Sendo que a legislação determina que a
pessoa jurídica que efetuar a entrega de recursos a terceiros ou a sócios,
acionistas ou titulares, contabilizados ou não, cuja operação não seja comprovada
mediante documentação hábeis e inidôneos, sujeitar-se-á incidência do imposto
exclusivamente na fonte, com a alíquota de 35%, a titulo de pagamento sem
causa, conforme art. 61, da lei 8.981/1995.
0 contribuinte foi intimado para apresentar documentos que fundamentem os
pagamentos as três beneficiarias, bem como os livros contábeis e fiscais
obrigatórios do ano-calendário 2014.
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
10
0 contribuinte apresentou as informações, informando que tais transferências
estão relacionadas a um negócio jurídico feito entre as empresas, referente a uma
compra e venda de um imóvel, que é objeto de um processo de USUCAPIÃO, que
ainda está em curso na justiça.
Por tais fatos mencionado acima, o contribuinte foi autuado na infração de
pagamento sem causa ou beneficiário não identificado, na qual o contribuinte não
comprovou o motivo das transferências para terceiros, sendo imposta a multa no
valor de R$ 914.428,93.
II- DAS RAZÕES DE DIREITO
Douto julgador, a empresa impugnante encontra-se enquadrada no Simples
Nacional, tendo como principal ramo de atuação Hotelaria, conforme contrato
social, sendo que no ano de 2014 a empresa adquiriu um terreno no valor de R$
234.000,00, sendo que tal deposito dos valores foram efetuados na conta das
referidas empresas (CYSTEX, EASY e XEIGHT).
Resta informar que inexiste qualquer irregularidade no negócio jurídico, sendo
que a tradição e transferência do imóvel só ocorrera no final da ação de usucapião
que corre na comarca de Timon-MA, desta forma, o impugnante não teve ganho
de capital com essa transação, sendo apenas investimento para uma possível
construção. Insta informar, que deve ser aplicado o principio da boa-fé do
contribuinte, sendo que de nenhuma forma pode-se presumir a má-fé.
No caso em destaque esta caracterizada a inexistência da má-fé por parte do
contribuinte, que trabalha na informalidade, logo recolhe seus tributos pelo
Simples Nacional, sendo que tal auto de infração pode chegar a por fim ao seu
exercício empresarial.
O lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo ou
seja constatação das transferências de forma irregular as empresas citadas, deve
ser devidamente comprovada pela fiscalização, através da realização das
verificações necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza
indispensáveis à validação do crédito tributário, sendo que no caso em análise a
parte impugnada não teve esse cuidado.
Portanto, as movimentações bancárias efetuadas pelo contribuinte, são oriundas
da compra e venda do imóvel, sendo comprovada nos estratos bancários a
licitude dos valores e das transações efetuadas no período da fiscalização.
Conforme os esclarecimentos prestados e documentos juntados, resta claro, que
o impugnante logrou êxito ao comprovar a situação regular de sua declaração de
IRPJ do ano de 2014, razão pela qual, se pugna pela improcedência da lavratura
do Auto de Infração. (g.n)
III- DO PEDIDO
Por todo o exposto e demonstrada a nulidade do Auto de Infração ora
impugnado, requer: Sejam os pedidos formulados na presente Impugnação
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
11
administrativa julgados totalmente procedentes para o fim de anular o
lançamento impugnado.
Seja declarada a consequente extinção do credito tributário, conforme art. 156, IX
do CTN.
02 -O Responsável Tributário ELOIZA LOPES DE CARVALHO BEZERRA, CPF
704.324.303-34 tomou ciência do Auto de Infração em 16/12/2019(fl. 5016) e não
apresentou Impugnação.

A DRJ julgou improcedente a impugnação, conforme a ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2014
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Estão sujeitos a exação do Imposto de Renda na Fonte os pagamentos realizados
pela pessoa jurídica, contabilizados ou não, realizados sob qualquer forma, em
que a fonte pagadora não logre êxito em comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a operação que deu causa ao pagamento e seu beneficiário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REVELIA. OCORRÊNCIA.
É revel o sujeito passivo que não se apresentou tempestivamente ao processo e
não impugnou sua nomeação como responsável tributário.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A Administração considerará não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
a) que em 2014, a empresa adquiriu um terreno, e os depósitos dos valores foram
efetuados na conta das empresas Cystex, Easy e Xeight;
b) inexistência de responsabilidade solidária da representante legal;
c) o caráter confiscatório da multa de 150%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
12

1. Dos fatos
1.1. Do Auto de Infração
A autoridade fiscal, por meio do Auto de Infração lavrado com base no TVF, apurou que a
Recorrente realizou pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado no montante total
de R$ 559.000,00 durante o ano-calendário de 2014.
Os pagamentos foram direcionados a três pessoas jurídicas: CYSTEX CARGAS E FRETES
EIRELI, EASY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI, e XEIGHT FREIGHT CARGAS
INTERNACIONAIS EIRELI. A fiscalização concluiu, com base em robusto conjunto probatório, que
tais empresas eram inexistentes de fato ("de fachada"), constituídas com o propósito de ocultar o
real destino dos recursos.
Com base nisso, o crédito tributário foi constituído com fundamento no art. 61 da Lei no
8.981/1995, exigindo-se o IRRF à alíquota de 35%. Foi aplicada, ainda, multa qualificada de 150%
com fundamento nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, por constatação de sonegação, fraude e
conluio. O valor total do crédito tributário constituído foi de R$ 914.428,93. Adicionalmente, foi
atribuída responsabilidade tributária solidária à representante legal da empresa, Sra. ELOIZA
LOPES DE CARVALHO BEZERRA.

1.2. Da Decisão Recorrida (DRJ)
Em primeira instância, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, por
meio do Acórdão No 102-000.007, decidiu unanimamente por julgar a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário. A decisão recorrida assentou que a Sra. ELOIZA
LOPES DE CARVALHO BEZERRA foi considerada revel no processo por não ter impugnado a
responsabilidade tributária que lhe foi atribuída e que a matéria referente à qualificação da multa
de 150% também foi considerada não impugnada, tornando-se definitiva naquela instância.

1.3. Das Razões do Recurso Voluntário
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Voluntário, sustentando, em
síntese, os seguintes argumentos:

Alega que os pagamentos se destinavam à aquisição de um terreno no valor de R$
234.000,00 e foram efetuados nas contas das empresas CYSTEX, EASY e XEIGHT a pedido
do vendedor, que supostamente não possuía conta bancária própria.

Sustenta a licitude da operação e a inexistência de má-fé, afirmando que a transferência
definitiva da propriedade do imóvel estava pendente em razão de um processo de
usucapião.
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
13

Argumenta que a multa de 150% possui caráter confiscatório e requer sua
diminuição/revisão.

Requer, ao final, a anulação total do lançamento fiscal e a exclusão da Sra. ELOIZA DE
CARVALHO BEZERRA do polo passivo da obrigação tributária.

2.1. Do Mérito
A controvérsia central reside em determinar se a Recorrente logrou êxito em comprovar,
por meio de documentação hábil e idônea, a causa e os beneficiários efetivos dos pagamentos
realizados no montante de R$ 559.000,00, de modo a afastar a presunção de legalidade e
veracidade do lançamento fiscal, que se impõe com notável robustez.

2.1.1. Da Materialidade da Infração: Pagamentos Sem Causa Comprovada
A fiscalização desvelou, de forma irrefutável, uma articulada teia de simulação destinada a
ocultar o verdadeiro destino de recursos financeiros. A autoridade fiscal demonstrou
exaustivamente que as empresas destinatárias dos pagamentos (CYSTEX, EASY e XEIGHT) eram
meras fachadas, desprovidas de qualquer atividade operacional. As evidências são contundentes e
convergentes: ausência total de notas fiscais, inexistência de empregados, sócios formais
("laranjas") com incapacidade financeira comprovada para integralizar o capital social, e a
identificação de um mesmo contador (NAIRSON RIBEIRO ALVES) e sócios em comum, o que
comprova a existência de um grupo econômico de fato operando com propósito ilícito unificado.
O modus operandi da fraude é cristalino. A análise dos extratos bancários, detalhada no
Termo de Verificação Fiscal, comprova que os valores recebidos da Recorrente eram
imediatamente repassados para corretoras de câmbio sob investigação por evasão de divisas,
notadamente a TOV CCTVM LTDA. Tal sistemática é a marca registrada de "contas de passagem",
utilizadas em complexos esquemas de lavagem de dinheiro e remessas ilegais de recursos ao
exterior. A presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, portanto, encontra-se
solidamente amparada por um conjunto probatório que não deixa margem para dúvidas.
Em contrapartida, a tese defensiva apresentada pela Recorrente carece de qualquer
supedâneo probatório e se mostra inverossímil. A alegação de uma simples aquisição imobiliária é
fantasiosa quando confrontada com a complexa engenharia financeira montada para escoar os
recursos. A Recorrente falhou em apresentar o mínimo de prova documental, como um contrato
de compra e venda ou uma escritura, contemporâneos aos fatos. Pior, a narrativa é
cronologicamente inconsistente: os pagamentos foram feitos em 2014, mas a decisão judicial de
usucapião que concedeu a propriedade ao suposto vendedor data de 2017, três anos após as
transferências. É simplesmente incrível que uma empresa realize pagamentos de R$ 559.000,00
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.810 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.723475/2019-87
14
por um imóvel de R$ 234.000,00 que o vendedor sequer possuía legalmente. A simples declaração
particular do vendedor, produzida tardiamente, é desprovida de qualquer força probante.
Fica claro, portanto, que a Recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório. O
conjunto de provas da fiscalização é robusto e coerente, demonstrando que os pagamentos foram
realizados sem causa comprovada e para beneficiários não identificados. A correta aplicação do
artigo 61 da Lei no 8.981/1995 é, pois, medida que se impõe.

2.1.2. Da Responsabilidade Tributária e da Multa Qualificada
Quanto ao pedido de exclusão da Sra. ELOIZA LOPES DE CARVALHO BEZERRA do polo
passivo, a matéria não pode ser conhecida por este Conselho. Conforme consta expressamente no
acórdão da DRJ, a representante legal foi devidamente cientificada de sua inclusão como
responsável tributária solidária, mas não apresentou impugnação na primeira instância. Em
decorrência de sua inércia, foi corretamente considerada revel quanto a este ponto. A matéria
tornou-se, portanto, preclusa, não cabendo sua análise nesta fase recursal. Aplica-se ainda o
entendimento da Súmula CARF 172 (“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de
contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado”. Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Da mesma forma, o pleito pela redução da multa qualificada de 150% também não merece
conhecimento. A decisão recorrida foi clara ao consignar que a matéria referente à qualificação da
multa não foi objeto de impugnação específica na primeira instância. No entanto, considerando a
alteração legislativa posterior e a correspondente retroatividade benigna, aplico a redução da
multa qualificada para o patamar de 100%, conhecendo de ofício dessa questão.

III. Dispositivo
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, na parte
conhecida, dar parcial provimento, unicamente para reduzir a multa qualificada para o patamar
de 100%, por força da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 5082
DF CARF MF
Original